Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704688-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCRECIA ZAIRA ALVES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUCRÉCIA ZAIRA ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID. 56670500), que converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 97.710,68, condenando a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Interposta Apelação, a apelante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e cassação da r. sentença, ID. 56670502. A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, ID. 56670505. Em 21/01/2024 determinei a intimação do recorrente para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso preferisse, para que, no mesmo prazo, efetuasse o pagamento e apresentasse o comprovante de recolhimento do preparo, ressaltando que o transcurso de prazo sem manifestação incorreria na deserção do recurso independentemente de nova decisão, ID. 57574277. A decisão foi disponibilizada no DJE em 05/04/2024, e em 15/04/2024 transcorreu o prazo da recorrente para se manifestar e dar cumprimento à determinação, ID. 57997360. Os autos viram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil, e nem comprovado pela recorrente os requisitos necessários para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados no despacho de ID. 57574277. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da falta de demonstração efetiva de que a apelante seria beneficiária da justiça gratuita, foi concedido à recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, contudo, a parte deixou transcorrer o prazo, quedando-se inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro ou juntado os documentos que permitissem aferir os requisitos para os benefícios da gratuidade de justiça, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Advirto a parte recorrente acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital